Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCOS DIGITAIS E SISTEMAS DE PAGAMENTOS PARALELOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE INSTITUIÇÕES. PESQUISA CRC. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A SERVIÇO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E AO PIS. IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o Banco Central do Brasil, “Fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios. Atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor”.
2. Considerando que os chamados bancos digitais não integram a base de pesquisa do BACENJUD, eventuais valores existentes nessas instituições financeiras não serão alcançados por ordens de bloqueio emitidas pelo sistema, impondo-se, por conseguinte, a adoção de outros meios de comunicação. Nesse contexto, em respeito ao princípio da cooperação processual (art. 4o do CPC), mostrar-se-ia necessária a expedição de ofício às fintechs, com o objetivo de localizar ativos financeiros em nome dos devedores.
3. Todavia, visto o dever uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926), além do princípio da colegialidade, imperativo ressalvar o entendimento e seguir a orientação majoritária pelo indeferimento da diligência. Isso porque o agravante apenas elenca as fintechs para as quais intenta sejam expedidos os ofícios, sem evidenciar qualquer relação entre as instituições financeiras com o devedor, não cabendo ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor.
4. Quanto à (CRC), a pesquisa está ao alcance da parte extrajudicialmente, sendo despicienda a intervenção do Poder Judiciário, até porque não seria possível a penhora de patrimônio registrado em nome de eventual cônjuge da devedora, uma vez que este não integrou a demanda originária, antes da formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença.
5. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não merece acolhida o bloqueio, porquanto a verba salarial é impenhorável, ainda que recebida das contas vinculadas ao FTGS e ao PIS, segundo preconiza o art. 4o da Lei Complementar no 26/75, sendo possível sua mitigação somente em casos de execução de alimentos.
6. A verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, embora imprescindível, por si só, não alicerça a adoção de meios executórios atípicos de forma aleatória e indiscriminada, demandando ainda a verificação da adequação das medidas, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, à luz do princípio da proporcionalidade, o que, na hipótese, não restou demonstrado.
7. Agravo conhecido e não provido.